Tribunal: TJDFT
Processo: 0738565-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de processo de cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. A sentença coletiva condenou o Distrito Federal à restituição de valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre o auxílio creche (pré-escolar) de servidores públicos. O agravante busca a revogação da decisão de sobrestamento, alegando que a sentença é líquida e depende apenas de cálculos aritméticos para apuração dos valores devidos, não havendo necessidade de liquidação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se o cumprimento individual da sentença coletiva depende de prévia liquidação, nos termos do Tema Repetitivo 1.169 do STJ; (ii) determinar se o sobrestamento do processo é necessário, considerando a possibilidade de simples cálculos aritméticos para apuração do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentenças genéricas em ações coletivas. No entanto, a sentença coletiva em questão apresenta clareza quanto aos requisitos necessários para a apuração dos valores, sendo passível de execução com base em cálculos aritméticos simples, o que a caracteriza como líquida.
4. A ausência de controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia, bem como a apresentação de planilhas com cálculos detalhados pelo agravante e pelo Distrito Federal, reforça a conclusão de que a execução individual pode prosseguir sem sobrestamento.
5. Precedentes deste Tribunal confirmam a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema 1.169, considerando que a sentença é líquida e que a apuração dos valores depende apenas de cálculos aritméticos, não havendo complexidade a justificar a suspensão do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A sentença coletiva que estabelece com clareza os requisitos necessários para a apuração dos valores devidos, permitindo a realização de simples cálculos aritméticos, é líquida e não depende de liquidação prévia para o cumprimento individual.
2. A suspensão do processo com fundamento no Tema 1.169 do STJ não se justifica quando não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia, e a execução depende apenas de cálculos aritméticos.